Tribunal: TJPA
Processo: 0802281-94.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802281-94.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: SANTOS & FAGANELLO LTDA - EPP

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO NO FEITO ORIGINÁRIO. CONFIGURADA PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO, À UNANIMIDADE.

1.

No caso em questão, tem-se que a pretensão almejada com os Embargos de Declaração, qual seja, a supressão da suposta omissão quanto à análise dos requisitos autorizadores para concessão da liminar de busca e apreensão, perdeu a utilidade, já que a homologação do acordo firmado entre as partes abrangeu todos os efeitos da decisão originalmente agravada, configurando a perda superveniente de interesse recursal, ensejando não conhecimento dos aclaratórios.

2.

Embargos de Declaração não conhecidos, à unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SANTOS & FAGANELLO SANTOS & FAGANELLO LTDA, já qualificado, devidamente representado por seu advogado, e Embargado o Acórdão ID 5470429, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CAUTELAR. BUSCA E APREENSÃO. DEVEDORA QUE REQUEREU RECUPERAÇÃO JUDICIAL. OMISSÃO E INÉRCIA DO JUÍZO. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. VIOLAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INFLUENCIAR OUTRA DEMANDA. REPARAÇÃO DE DANO POR OUTROS MEIOS. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO SOBRE A ESSENCIALIDADE DOS BENS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Ação de Busca e Apreensão na qual o devedor alega que está sendo prejudicado pela omissão do juízo da recuperação judicial, o qual não despachou a ação 8 meses após sua distribuição. Afirma que os bens são essenciais para a atividade empresarial.

2. É princípio do processo civil e garantia constitucional a duração razoável do processo. Violado esse princípio, o remédio para eventuais danos sofridos pela parte em razão da inércia ou omissão judicial está posto no próprio ordenamento jurídico, seja ele constitucional, processual, regimental ou até mesmo correcional, porém, a demora injustificada não pode ser capaz de influenciar objetivamente a decisão em outra demanda.

3. No caso concreto, a proibição de atos expropriatórios de bens da empresa em recuperação judicial depende da demonstração de que tais bens são essenciais para atividade empresarial, nos termos do artigo 49, §3º, da Lei n.º 11.101/2005 (Lei de Recuperação Judicial e Falências). Ocorre que o juízo sobre a essencialidade do bem compete ao juízo da recuperação judicial. Precedentes do STJ.

4. A proibição de busca e apreensão depende do deferimento do processamento da recuperação judicial, a teor do artigo 6º, III, da LRF.

5. Não havendo na hipótese decisão exarada pelo juízo competente que disponha sobre a essencialidade dos bens objetos de busca e apreensão, tampouco decisão deferindo a recuperação judicial da empresa, não há nenhum óbice para que o agravado, credor da empresa agravante, busque reaver os bens alienados fiduciariamente.

6.. Agravo de instrumento conhecido e desprovido, à unanimidade.

O embargante aduz, resumidamente, que o acórdão embargado não analisou o argumento de ter sido comprovado atropelo fático processual na demanda de origem, tendo sido concedida tutela de urgência sem a presença dos requisitos autorizadores, bem como deixou de apreciar questão levantada acerca da violação ao dever fundamental da prestação jurisdicional adequada e efetiva, vez que a ordem preferencial cronológica das demandas não foi observada pelo magistrado
a quo
.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém, 12 de abril de 2022.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Não obstante os presentes embargos de declaração tenham sido opostos tempestivamente, tenho que o recurso não deve ser conhecido em razão da perda superveniente do interesse recursal, um dos pressupostos de admissibilidade.

Digo isso, porque consultando a ação de busca e apreensão (proc. Nº 0801758-08.2020.8.14.0133) que originou a decisão agravada, objeto de discussão no acórdão embargado, observa-se que as partes celebraram acordo, encerrando o litígio na demanda de origem. Destaca-se que tal acordo foi homologado por sentença pelo juízo singular em 01/02/2022, conforme se verifica a seguir:

“Vistos, etc.

Trata-se de ação/procedimento cível que durante o transcurso do processo as partes firmaram acordo, conforme peticionado e juntados os documentos essenciais. Assim, HOUVE ACORDO, no transcorrer do processo, referente:

- a quitação das parcelas pendentes no contrato de financiamento do veículo por alienação fiduciária ID 37902995 - Pág. 1 e 37902996 - Pág. 1.

Relatei. Decido.

Analisando os autos verifico que o acordo possui objeto lícito, juridicamente possível, determinado ou determinável, adequado quanto à forma, lavrado por operador do direito habilitado, os acordantes possuem capacidade civil.

Ademais, o acordo foi firmado por mera liberalidade das partes, cabendo ao Juízo a homologação na forma da lei.

Posto isso, HOMOLOGO O ACORDO firmado pelas partes (art. 487, III, “b”, do CPC), nos seus termos, para que produza seus legais e jurídicos efeitos.

SERVE a presente sentença de MANDADO / OFÍCIO.

Custas nos termos do art. 90, §3º, CPC.

Sem honorários face ao caráter consensual.

Expeçam-se demais atos necessários. Caso haja, retirem-se as restrições sobre os veículos dados em garantia.

P.R.I.C. face ao caráter consensual, não há interesse recursal, logo, DECLARO O TRÂNSITO EM JULGADO da presente sentença para que produza, de imediato, seus efeitos legais. E, ARQUIVE-SE.

Marituba-PA, data, nome e assinatura digital do Juiz(a) abaixo indicadas.”

Assim, tem-se que a pretensão almejada com estes aclaratórios, qual seja, a supressão da suposta omissão quanto à análise dos requisitos autorizadores para concessão da liminar de busca e apreensão, perdeu a utilidade, já que a homologação do acordo abrangeu todos os efeitos da decisão originalmente agravada, configurando, a meu ver, a perda superveniente de interesse recursal no julgamento dos embargos de declaração, ensejando o seu não conhecimento.

Ante tais considerações NÃO CONHEÇO dos Embargos de Declaração pelo fato de estar prejudicado ante a falta de interesse recursal.

É o voto
.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 11/05/2022